Tribunal: TJPA
Processo: 0805606-04.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805606-04.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSIVANA DA COSTA SACRAMENTO, DEAM ICOARACI

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: ELYRICARDO HENRIQUE DOS SANTOS COELHO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA MULHER. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE BELÉM/PA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de jurisdição instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor de vítima de violência doméstica, que informou residir no bairro do Telégrafo, na cidade de Belém/PA, conforme registrado no boletim de ocorrência e nos documentos que instruem o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência previsto na Lei nº 11.340/2006, diante da residência da vítima situada na Comarca de Belém/PA e da ausência de manifestação expressa optando por outro foro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 estabelece regra específica de competência, prevendo que, por opção da ofendida, a ação pode tramitar no foro de seu domicílio ou residência, no local do fato ou no domicílio do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta o art. 15, I, da Lei Maria da Penha em consonância com sua finalidade protetiva, fixando, em regra, a competência no domicílio da vítima quando inexistir manifestação expressa pela escolha de outro foro.

O critério do domicílio da vítima relaciona-se ao princípio do juízo imediato, segundo o qual o magistrado mais próximo da realidade vivenciada pela ofendida possui melhores condições de avaliar a situação de risco e adotar providências protetivas adequadas.

Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima reside no bairro do Telégrafo, situado na Comarca de Belém/PA, inexistindo prova de opção por outro foro.

O referido bairro não integra a circunscrição jurisdicional do Distrito de Icoaraci, conforme delimitação estabelecida pelo Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Comarca de Belém possui vara especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, instituída para concentrar o processamento e julgamento dessas demandas, o que favorece abordagem jurisdicional qualificada e maior efetividade das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

A competência para apreciação de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha deve, em regra, ser fixada no juízo do domicílio da vítima quando inexistir manifestação expressa da ofendida pela escolha de outro foro.

O critério do domicílio da vítima concretiza o princípio do juízo imediato, permitindo maior proximidade do magistrado com a realidade vivenciada pela ofendida e maior efetividade das medidas protetivas.

Verificada a residência da vítima em comarca que possui vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, compete a esse juízo especializado processar e julgar a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 14, 15, I, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 00000000000000219674, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, CC nº 00000000000000217661, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 24.12.2025, DJEN 24.12.2025.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente a a 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0805606-04.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N°.: 0800037-98.2026.8.14.0201

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID 34397271), em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0800037-98.2026.8.14.0201, instaurado a partir de pedido de medidas protetivas de urgência formulado em favor da vítima R. D. C. S., em face de E. H. D. S. C., diante de fatos que, em tese, configuram violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta dos autos que, em 04/01/2026, a vítima compareceu à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM/Icoaraci, relatando ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, o qual, sob efeito de bebida alcoólica, passou a proferir ameaças e a desferir socos contra a ofendida, fazendo com que ela caísse ao solo por diversas vezes, persistindo nas agressões mesmo após tentativa de afastamento do local. Diante da gravidade do relato, a autoridade policial encaminhou pedido de medidas protetivas de urgência, posteriormente deferidas pelo Juízo Plantonista da Comarca de Belém em decisão proferida em 05/01/2026, determinando, dentre outras providências, a proibição de aproximação e contato do agressor com a vítima, bem como restrição de frequentar determinados locais relacionados à ofendida.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, ao analisar o feito, declarou-se incompetente para processar o procedimento de medidas protetivas, ao fundamento de que a vítima possui domicílio no bairro Telégrafo, situado na Comarca de Belém, localidade que não integra a circunscrição jurisdicional do Distrito de Icoaraci, conforme delimitado pelo Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. Assentou, ainda, que, à luz do art. 15 da Lei nº 11.340/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciação das medidas protetivas de urgência deve, em regra, recair sobre o juízo do domicílio da vítima, inexistindo nos autos manifestação expressa da ofendida no sentido de optar por outro foro. Diante dessas razões, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Recebidos os autos, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém entendeu inexistir prova de que a vítima tenha sido regularmente intimada para exercer a faculdade prevista no art. 15 da Lei nº 11.340/2006, qual seja, optar pelo juízo competente para processamento da demanda. Destacou, ainda, que a referida norma também admite a tramitação do feito no local do fato ou no domicílio do agressor. Assim, considerando que os fatos narrados teriam ocorrido no bairro Parque Guajará, pertencente ao Distrito de Icoaraci, concluiu tratar-se de equívoco na declinação da competência e determinou o retorno dos autos à Vara de origem, por reputar aquele o juízo do local onde ocorreu o fato.

Diante da devolução dos autos e mantendo o entendimento anteriormente firmado, o Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci reafirmou que, inexistindo manifestação expressa da vítima optando por foro diverso, deve prevalecer a competência do juízo de seu domicílio para apreciação das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 15 da Lei nº 11.340/2006 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, com fundamento no art. 115, III, do Código de Processo Penal, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, determinando a remessa dos autos a este Tribunal para dirimir a controvérsia.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento do conflito e pelo reconhecimento da competência da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA para o processamento do feito, por se tratar de demanda decorrente de suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, matéria cuja apreciação compete, preferencialmente, ao juízo especializado existente na comarca.

Eis os fatos.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Consta dos autos que a vítima informou residir no bairro do Telégrafo, na cidade de Belém/PA, circunstância registrada no boletim de ocorrência e reiterada nos documentos que instruem o pedido de medidas protetivas.

A definição da competência, em hipóteses dessa natureza, deve observar as regras específicas estabelecidas pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diploma que instituiu verdadeiro microssistema jurídico destinado à prevenção e repressão da violência doméstica e familiar contra a mulher, orientado por diretrizes que privilegiam a proteção da vítima, a facilitação do acesso à justiça e a efetividade das medidas de salvaguarda.

Nesse sentido, dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei Maria da Penha que é competente, por opção da ofendida, para os processos regidos por esse diploma legal, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, podendo a demanda também tramitar no local do fato ou no domicílio do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo em consonância com a finalidade protetiva da norma, firmando entendimento predominante no sentido de que a competência para apreciação das medidas protetivas de urgência deve, em regra, ser fixada no juízo do domicílio da vítima, especialmente quando inexistir manifestação expressa da ofendida optando por outro foro (STJ, CC nº 00000000000000219674, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/03/2026, DJEN 03/03/2026; STJ, CC nº 00000000000000217661, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 24/12/2025, DJEN 24/12/2025).

Tal orientação relaciona-se ao denominado princípio do juízo imediato, segundo o qual o magistrado mais próximo da realidade vivenciada pela vítima reúne melhores condições para avaliar a situação de risco e adotar providências adequadas à sua proteção.

No caso em exame, não há qualquer registro de que a vítima tenha optado pela tramitação do procedimento no local do fato ou no domicílio do agressor. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que a ofendida reside no bairro do Telégrafo, situado na Comarca de Belém/PA.

Cumpre salientar que referido bairro não integra a circunscrição jurisdicional do Distrito de Icoaraci, conforme delimitação estabelecida pelo Provimento nº 006/2012 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que especifica os bairros submetidos à jurisdição das Varas Distritais de Icoaraci.

Dessa forma, à luz da regra prevista no art. 15, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, deve prevalecer a competência do juízo do domicílio da vítima, o que conduz, no presente caso, à fixação da competência na Comarca de Belém.

Registre-se, ademais, que a referida comarca dispõe de vara especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão jurisdicional instituído justamente para concentrar o processamento e julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica, nos termos dos arts. 14 e 33 da Lei Maria da Penha.

A especialização do juízo revela-se especialmente relevante nesse tipo de demanda, pois possibilita abordagem jurisdicional mais qualificada e sensível às especificidades da violência de gênero, contribuindo para maior efetividade das medidas protetivas e para o adequado acompanhamento das situações de risco.

Diante dessas circunstâncias — domicílio da vítima situado na Comarca de Belém e existência de vara especializada naquela localidade — mostra-se juridicamente adequada a fixação da competência no Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE, declarando competente 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE BELÉM/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 09/04/2026